Tribunal: TJES
Processo: 5002598-53.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002598-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: JORGE SOUZA LOPES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002598-53.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
JORGE SOUZA LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por
JORGE SOUZA LOPES
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, alegando, em apartada síntese, que durante 44 horas permaneceu sem os serviços de água, embora estivesse com suas obrigações junto a ré quitadas. Desta feita, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para afastar a cobrança das faturas emitidas pela Requerida em desfavor da parte Autora de janeiro a julho de 2023, declarando a inexistência de débito da parte Autora com a Requerida em relação a estas faturas. Determino que a Requerida realize a revisão das faturas de janeiro a julho de 2023, com base na média dos valores e consumo cobrados nos 12 meses anteriores, conforme o artigo 108 da Resolução 008/2010 da ARSI, emitindo novas faturas a serem enviada a parte autora; Condeno ainda a Requerida a indenizar a parte autora no valor de indenização por dano moral, no valor de R$ 1.000,00, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

3. Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Conforme se verifica das faturas no id 37317434, a parte Requerente apresenta histórico de consumo inferior ao que foi aferido nos meses janeiro a julho de 2023. Essa desproporção entre os consumos aferidos nesse período atrelado ao fato de que esse aumento repentino e considerável da medição aconteceu sem qualquer justificativa que evidencia a verossimilhança dos argumentos autorais de que houve um equívoco na medição realizada no período supramencionado. O suposto consumo dos meses é totalmente discrepante dos demais meses anteriores, o que reforça a constatação de erro no medidor. A questão é que a requerida não conseguiu demonstrar e nem justificar, a contento, o consumo elevado e cobrado nas faturas da parte autora referente aos meses mencionados e, assim, o pedido de retificação das faturas merece acolhimento. Assim, entendo que a fatura dos meses de janeiro a julho de 2023 exigem valores excessivos da parte Autora e desproporcionais ao seu consumo, razão pela qual afasto as referidas faturas, declarando a inexistência de débito da parte Autora com a Requerida em relação a estas faturas.

8. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Respeitosamente, ouso divergir do bem lançado voto condutor.

Argumenta a sentença, no fulcro da quaestio:

“Conforme se verifica das faturas no id 37317434, a parte Requerente apresenta histórico de consumo inferior ao que foi aferido nos meses janeiro a julho de 2023.

Essa desproporção entre os consumos aferidos nesse período atrelado ao fato de que esse aumento repentino e considerável da medição aconteceu sem qualquer justificativa que evidencia a verossimilhança dos argumentos autorais de que houve um equívoco na medição realizada no período supramencionado.

O suposto consumo dos meses é totalmente discrepante dos demais meses anteriores, o que reforça a constatação de erro no medidor.

A questão é que a requerida não conseguiu demonstrar e nem justificar, a contento, o consumo elevado e cobrado nas faturas da parte autora referente aos meses mencionados e, assim, o pedido de retificação das faturas merece acolhimento.”

No entanto, em que pese não tenha sido cabalmente esclarecido pela ré a origem e existência do suposto vazamento, não é possível descartar, por mera ilação, que tenha a parte recorrida/consumidora concorrido com o gasto excessivo, por negligência ou desatenção.

Em casos tais, que envolvem o potencial desperdício de água no interior da unidade residencial consumidora, não há dúvida de que o domínio informativo e probatório é do próprio consumidor, já que são questões que se referem à sua intimidade e rotina domiciliar.

O ônus da prova, em casos semelhantes, não pode sequer ser invertido, caso contrário, incidiria na previsão do art. 373, §2º, do CPC, que preconiza: “§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.”

Excluída, pela vistoria administrativa, a existência de irregularidades no medidor e ramal externo, recai inteiramente sobre o consumidor a prova em contrário, já que não seria possível à fornecedora o inverso, isto é, demonstrar que a causa do faturamento excessivo advém de consumo ou de vazamento interno, fora do seu âmbito de atuação e de fiscalização.

Posto isso, respeitosamente, voto por conhecer do recurso e lhe dar provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

É como voto.